Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718127-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no 0036267-71.2011.8.07.0015, que indeferiu o pedido de extinção da ação e determinou a suspensão do curso desta. Preliminarmente, a parte agravante requer atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, alega que a extinção da execução fiscal de origem é medida impositiva, pois os valores executados devem ser perseguidos no juízo do processo de recuperação judicial, que tramita contra si. No despacho de ID 26328279, fora determinada à parte agravante esclarecimento a respeito da interposição do recurso, já que o processo estava suspenso por determinação imposta no Tema 987 do STJ. Manifestação no ID 26390310. É o breve relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, IV, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator negar provimento liminarmente ao recurso, quando a tese recursal for contrária a entendimento qualificado do STF ou do STJ. Com efeito, o recurso em tela merece ser desprovido liminarmente. Consoante relatado, denota-se que o juízo de origem suspendeu a ação de execução fiscal, em virtude de a matéria fulcral do processo enquadrar-se no Tema 987 “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária", cujo recurso paradigma é o Recurso Especial no 1.694.261- SP. Nessa seara, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada e a extinção da execução fiscal, ao argumento que o crédito não tributário deveria ser habilitado no juízo falimentar. Todavia, a matéria está afetada e há determinação do STJ para que as instâncias inferiores suspendam o curso de todos os feitos que versem sobre o tema. Confira-se certidão de julgamento proferido nos autos do ProAfr no Recurso Especial no 1.694.261- SP: Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspendeu o processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator." Votaram com o Sr. Ministro Relator as Sras. Ministras Assusete Magalhães, Regina Helena Costa e os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes. Votaram, ainda, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Herman Benjamin. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Benedito Gonçalves. Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2018. Destarte, tem-se por bem aguardar o julgamento do recurso paradigma do Tema 987/STJ, a fim de preservar a autoridade daquela Corte Superior de Justiça. Por consequência, a pretensão recursal vai de encontro a determinação da Corte Superior de Justiça. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do art. 932, IV, CPC. Fica, desde já, advertida a recorrente acerca da norma do art. 1.021, §4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; [2] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.